Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714010-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON LUCAS DE SOUSA CAMPOS IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada NAIARA ALVES DOS SANTOS PEREIRA em favor de JEFERSON LUCAS DE SOUSA CAMPOS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, consistente em determinar à defesa que aguarde a manifestação do sistema prisional e do Ministério Público para decidir sobre o pedido de saída temporária do paciente. Registra que o paciente foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto desde 04/11/2021, visto que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, sendo-lhe também concedido o trabalho externo. Alega que com todos os procedimentos administrativos alcançados, apesar dos percalços processuais, o paciente está obstado de gozar do benefício da saída temporária que se inicia hoje, 5/5/2022, sob a fundamentação de uma condenação por falta média. Assevera que se manifestou nos autos, requerendo o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 135 do Código Penitenciário do Distrito Federal, eis que a ocorrência n. 1402200586, registrada em 22/2/2022, não foi apreciada até o momento, sequer fora instaurado o processo administrativo disciplinar no prazo de 30 (trinta) dias. Sustenta que o prazo conferido pela lei é improrrogável e, ademais, tratando-se de faltas médias ou reincidências em faltas leves, a repreensão poderá ser aplicada, enquanto as suspensões de direitos, isolamentos e regime diferenciado são aplicáveis às faltas graves. Discorre que, ausente condenação que obste o interno do benefício, conforme disciplina do art. 114 e 128, parágrafo único, do referido diploma legal, não pode o paciente ser prejudicado pela inércia da administração prisional. Argumenta que não pode prosperar o entendimento manifestado pelo Ministério Público, no sentido de que a referida ocorrência ainda está em andamento e que seria necessário aguardar o prazo de reestabelecimento de 3 (três) meses, pois o lapso temporal para a instauração do procedimento já prescreveu. Ressalta que não há como aguardar a resposta do sistema prisional, requerida pelo juízo, haja vista a iminência de o paciente perder o benefício da saída temporária, que se inicia em 5/5/2022 e finda 9/5/2022, impondo-se, assim, a imediata soltura do paciente para gozo do benefício. Menciona decisões favoráveis do juízo sobre a questão. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal noticiado, a fim de que o paciente possa usufruir da saída temporária do período de 5/5/2022 a 9/5/2022. Junta os documentos pertinentes à inicial. É o relatório. DECIDO. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro da documentação colacionada pela defesa o apontado constrangimento ilegal. Com efeito, a tese da prescrição da aplicação da sanção ao paciente pela falta média praticada enseja exame mais acurado, não sendo possível aferir a verossimilhança das alegações neste momento, pois ausentes elementos que indiquem que não há procedimento disciplinar em curso. Faz-se necessário, portanto, colher as informações do juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2022 19:13:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator